Tribunal: TJDFT
Processo: 0714962-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VEÍCULO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACORDO DE DIVÓRCIO. RESPONSABILIDADE DO EX-MARIDO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos à execução cuja sentença julgou improcedente o pedido. 1.1. Apelo da embargante requerendo a reforma da sentença. Afirmou que não possui responsabilidade alguma sobre o veículo, tendo em vista que seu ex-marido se comprometeu pelo pagamento dos débitos do veículo. 1.2. O acórdão negou provimento ao apelo. 1.3. A embargante opõe o recurso com o fim de prequestionamento e afirma que a decisão é omissa.
2. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
3. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
4. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. De toda forma, reputam-se prequestionados os dispositivos invocados.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.